Tribunal: TJDFT
Processo: 0713846-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO RECURSO. CONFIGURAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. BENFEITORIAS. AUTORIZAÇÃO DO LOCADOR. AUSÊNCIA. ÓBICE PREVISTO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso que contém os fundamentos de fato e de direito voltados à reforma da sentença cumpre o ônus da impugnação específica e deve ser conhecido.
2. A litispendência se caracteriza pela reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, ou seja, quando há trâmite simultâneo de duas ações idênticas: com as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC/15). Hipótese não configurada nos autos.
3. Inexistindo expressa autorização por escrito do locador quanto à realização de benfeitorias, conforme previsto no contrato celebrado entre as partes, indevida a indenização.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.